Tribunal: TJDFT
Processo: 0751555-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751555-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOMIVAN PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: CLEMERSON SILVA DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 1o, I, “a”, c/c § 3o, da L. 9.455/1997, e arts. 129, caput, 146, caput, e 157, §2o, II e VII, todos do CP (tortura qualificada, lesão corporal, constrangimento ilegal e roubo circunstanciado), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 6.7.25, para garantia da ordem pública (ID 78673061, p. 68/71). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde 5.7.25, sendo que não representa risco à ordem pública. Diz que “o paciente é trabalhador, casado e pai de uma filha de 02 anos de idade, além de residir no distrito da culpa, em dias com a justiça, incorrendo in caso, qualquer perigo de ofensa atentatória a ordem pública capaz de fundamentar sua custódia. As decisões que vem mantendo a custodia do paciente com toda vênia Excelências, não indicaram em qual ponto este oferecia risco para garantia da ordem pública.” (ID 78671958, p. 6). Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-na por medidas cautelares. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de que o paciente foi o autor, tanto que a denúncia foi recebida. E também presente o periculum libertatis. Consta na denúncia que a primeira vítima, proprietária de estabelecimento comercial, pediu ao paciente que permitisse que a segunda vítima morasse na sua residência dele por algum tempo, pois ela enfrentava dificuldades financeiras. No dia dos fatos, o paciente, acreditando ter sofrido prejuízo financeiro causado pela segunda vítima, amarrou-a, ameaçou-a de morte e a agrediu visando obter informações sobre suposta subtração de valores de sua conta bancária e eventual participação da primeira vítima. No mesmo dia, pela manhã, a primeira vítima foi até a residência do paciente para buscar a segunda vítima. O paciente a recebeu, convidou-a a entrar e, de forma dissimulada, a golpeou na cabeça com barra de ferro. Dois homens não identificados a imobilizaram, enquanto o paciente continuava a agredi-la. A primeira vítima foi amarrada e colocada ao lado da segunda vítima. Ao questionar o motivo das agressões, ouviu do paciente que a segunda vítima teria causado prejuízo de aproximadamente R$ 50.000,00. Temendo pela própria vida, a primeira vítima mostrou suas contas bancárias e, em seguida, foi liberada, embora o paciente tenha retido as chaves do veículo dela. Do lado de fora, a primeira vítima gritou, temendo que a segunda vítima fosse morta, e o paciente acabou liberando a segunda vítima. Ambas foram à delegacia registrar a ocorrência. Policiais deslocaram-se até o local, encontraram o paciente na posse do veículo da primeira vítima e o conduziram à delegacia. Devido à gravidade das lesões, a segunda vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu suturas no rosto e tratamento para lesão grave no olho esquerdo (ID 78673061, p. 94/99). Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O modo de execução dos crimes - tortura no interior da residência, com amarração, agressão e ameaças de morte às vítimas, além de retenção das chaves do veículo de uma delas - revela elevado grau de violência e denota risco real de intimidação das vítimas. A gravidade concreta do crime - agressões físicas graves contra duas vítimas, restrição da liberdade dessas, ameaça de morte e subtração do veículo como forma de “ressarcimento” - demonstra a periculosidade do paciente, indicando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Vale salientar que o paciente possui registro de condenação anterior pelo crime de furto, cuja pena foi extinta em 2023 (ID 78673061, p. 46). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalha, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Além do mais, as circunstâncias narradas, ao que tudo indica, também não foram capazes de impedir o paciente de cometer crimes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES